Tribunal: CARF
Processo: 10830.007480/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007480/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.889 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
JOSÉ OSVALDO PAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS À ATIVIDADE ECONÔMICA
DESVINCULADA DE EMPREGO. LIVRO-CAIXA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
A ausência de comprovação das despesas registradas pela técnica do livro-
caixa impede o restabelecimento das deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007480/2007-03
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007480/2007-03

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
06/07, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2004, em
decorrência da apuração da seguinte infração:
- dedução indevida de livro-caixa - glosa no valor de R$ 8.887,56, indevidamente
deduzido a título de livro Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução. Consta ainda, que rendimentos sem vínculo empregatício, s.m.j.,
refere-se a trabalho assalariado. No caso concreto, a dedução a título de despesas com
livro-caixa só pode ser pleiteada pelo contribuinte que perceber rendimentos do trabalho
não assalariado.
Tal notificação de lançamento é resultante da apreciação da SRL apresentada em
06/07/2007 (fl. 27), que foi deferida parcialmente (fl. 08).
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou, em 06/09/2007, a impugnação de
fls. 04/05 e 12 a 16, alegando que:
- é legitima a dedução constante no tópico Livro Caixa;
- não há vínculo empregatício entre o impugnante e a pessoa jurídica Progresso e
Habitação de São Carlos S.A. PROHAB, o que autoriza a dedução de valores gastos
com a prestação de serviços no campo Livro Caixa;
- a fonte pagadora Progresso e Habitação de São Carlos S.A. PROHAB pleiteou a
retificação da declaração de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte do ano-calendário 2004, para declarar, definitivamente, que os rendimentos pagos
ao impugnante foram a título de remuneração sem vínculo empregatício;
- por fim, requer a retificação do lançamento lavrado, determinando o cancelamento do
crédito tributário de R$ 1.292,87, uma vez que é legítima a dedução dos valores no livro
Caixa.
Os autos foram baixados em diligência (fls. 96, 97 e 98) para que o contribuinte
apresentasse o livro caixa e a documentação comprobatória das despesas escrituradas no
livro caixa.
O processo retornou a essa Delegacia de Julgamento sem a manifestação do contribuinte
(fl. 100).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Somente poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto os dispêndios realizados
por contribuinte não assalariado comprovadamente pagos, indispensáveis à percepção
da receita e a manutenção da fonte produtora, enumerados na legislação de regência.
A dedutibidade das despesas de custeio está condicionada à sua necessidade para a
percepção da receita e manutenção da fonte produtora, e à comprovação por
documentação idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007480/2007-03

sustentando, em apertada síntese, que as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e uma vez que a mesma atende aos demais
requisitos do Decreto n.o 70.235 de 06/03/1972 e alterações posteriores, dela tomo
conhecimento.
Versam os autos sobre dedução indevida a título de livro caixa, no valor de R$
8.887,56, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte alega, em sua defesa, que a fonte pagadora Progresso e Habitação de São
Carlos S.A. PROHAB pleiteou a retificação da declaração de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte do ano-calendário 2004, para declarar,
definitivamente, que os rendimentos pagos ao impugnante foram a título de
remuneração sem vínculo empregatício, o que autorizaria a dedução de despesas
escrituradas em Livro Caixa.
A dedução de despesas de Livro-Caixa está regulamentada no art. 75 do Decreto 3.000
de 1999, que trata do Regulamento do Imposto de Renda, com supedâneo nas leis que
tratam da matéria, nos seguintes termos:
DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007480/2007-03

III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o - O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o - O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
Por sua vez, o art. 73 do Regulamento acima citado assim determina:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” (grifos nossos)
O contribuinte alega ter direito à dedução de despesas escrituradas no livro caixa,
entretanto, não apresenta um único documento comprovando a realização das despesas
declaradas.
Mesmo após ser regularmente intimado a apresentar documentos comprovando a
realização das despesas declaradas em livro Caixa, o contribuinte não se manifestou até
a presente data (fls. 96/100).
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
implica nas consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica em
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Conforme disposto no art. 75 do RIR/99, a inscrição da despesa utilizada no livro caixa
é condição primordial para a admissibilidade de sua dedução dos rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste anual, sem contar que não basta a sua comprovação
por meio de documentação idônea, devendo ainda ficar comprovado que as despesas de
custeio pagas são necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Tais despesas devem estar devidamente discriminadas e identificadas em documentos
hábeis e idôneos.
No caso em tela, frise-se, não foi apresentado um único documento comprovando as
despesas informadas no livro caixa.
Deve ser lembrado que assim dispõe os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
06 de março de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal – PAF, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997, in verbis:
“§4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007480/2007-03

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§5o - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior”.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
Ademais, frise-se que cabe ao contribuinte a prova de que faz jus às deduções
pleiteadas, pois elas representam redução do saldo de imposto a pagar, como
apropriadamente esclarece Antonio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal,
Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte (...).”
Ademais, diz o Código de Processo Civil no artigo 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido pela notificação de lançamento de fls. 06/07.
Encaminhe-se o presente processo para o SECAT/DRF/CPS – SP, para ciência do
contribuinte do inteiro teor do presente Acórdão, facultando-lhe recurso ao CARF.
MARIA CRISTINA SIGNORETTI ZARAMELA
RELATORA
MCZ-25.435

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.889 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007480/2007-03

Fl. 150
DF CARF MF
Original